Tribunal: TJDFT
Processo: 0733232-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ELEVADO GRAU DE LITIGIOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado no incidente de liquidação de sentença.
2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de fixação do valor dos honorários em incidente de liquidação de sentença. No entanto, essa situação deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento do incidente de liquidação da obrigação.
3. No caso em exame a liquidação tem por objeto a sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar o pedido formulado por meio de ação civil pública, tendo havido elevado número de requerimentos individuais de cumprimento em desfavor do Bando do Brasil. 3.1. A situação concreta não evidencia elevado grau de litigiosidade entre as partes. A devedora manifestou-se de modo prudente, tendo apenas articulado seus argumentos defensivos nas oportunidades em que eram, em tese, plenamente aceitáveis. Também não há notícia de interposição de recurso endereçado a este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo a credora já efetuado depósito judicial com a intenção de adimplir a obrigação. Assim, não pode ser acolhida a fixação dos pretendidos novos honorários de advogado em favor dos advogados do devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.